Tribunal: TJDFT
Processo: 0715152-21.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715152-21.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPOLIO DE DAVID SALLES JUNIOR APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos e etc. Cuida-se de apelação cível interposta pelo ESPÓLIO DE DAVID SALLE JÚNIOR, representado pelo herdeiro inventariante GABRIEL JOÃO DE SOUZA SALLES (ID 60096702) tendo por objeto a r. sentença (ID 60096700) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF. Na origem, tramita cumprimento de sentença em face do DISTRITO FEDERAL, visando executar o julgado proferido na Ação Coletiva no 32.159/97, ajuizada pelo SINDIRETA/DF em substituição processual de seus filiados. Na r. sentença ora apelada (ID 58787135), o ilustre Juízo a quo acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa ventilada pelo DF em sua impugnação e extinguiu o processo sem resolução de mérito. Nas razões de apelo, o recorrente requer seu provimento “a fim de declarar nula a r. sentença do juízo a quo, que reconheceu, de forma equivocada, a ilegitimidade ativa do recorrente e extinguiu a ação sem resolução do mérito” (ID 60096702 - Pág. 7). Partindo desse pressuposto, a suspensão determinada pela d. Câmara de Uniformização nos autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema 21) alcança a questão sobre a qual versa os presentes autos, como se colhe do trecho da ementa abaixo reproduzida: "3. Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para a fixação da seguinte tese jurídica: Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva. 4. Determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15" (Acórdão 1797021, 07237857520238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 4/12/2023, publicado no DJE: 23/1/2024 – grifei). Com essas considerações, suspenda-se o presente feito até julgamento do IRDR n. 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema 21), com publicação do acórdão paradigma, para aplicação da tese firmada, nos termos do art. 985, I, do CPC. Os autos devem vir conclusos imediatamente após a publicação do respectivo acórdão do IRDR n. 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema 21). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator